Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-26.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-26.2020.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de
Id.

15346843, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais movida por
VALDIR ALVES COSTA.

Irresignados, o embargante alega omissão sobre os argumentos com referências aos artigos 121, II E 124, II, ambos do CTN, bem como a legislação paraense onde contemplam expressamente a responsabilidade solidária do alienante do veículo que transfere a sua propriedade sem comunicar a venda ao órgão estadual de trânsito.

Ressalta que não tendo sido promovida a alteração do cadastro do Detran/Pa pela ausência da comunicação ao órgão estadual de trânsito, o proprietário do veículo, é sujeito passivo do imposto, assim, continua sendo o alienante, que divide com o adquirente a responsabilidade solidária de que trata o art. 12 da Lei paraense do IPVA.

Menciona que a Lei Complementar institui a Gratificação de Tempo Integral para a categoria, exaurindo a questão da remuneração e que, independentemente do horário em que o serviço é prestado, ocorrendo assim, a aplicação do RJU para essa finalidade, afrontado ao princípio constitucional mencionado.

Acrescenta sobre o prequestionamento ao referido artigo 134 do CTB, bem como os artigos do 121 e 124 do CTN.

Dessa forma, requer que os embargos sejam recebidos em seus efeitos modificativo,

no sentido de reformar o acórdão embargado, passando a dar provimento ao Agravo Interno do Estado ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.

15823260.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que o acórdão foi explícita a matéria onde foi destacado que o autor informou: a) que o veículo Caminhonete – Placa: JUD4332 – encontra-se com o número do registro 99029273-8 – comunicação de venda realizada no dia 26 de maio de 2015, Vendedor: Valdir Alves Costa (CPF: 580.025.292-00) e Comprador: José Rodrigues Silva (CPF: 296.406.362-15), e que a Motocicleta – Placa JUT9432 – encontra-se com o número do registro 99489219-5 – comunicação de venda realizada no dia 18 de dezembro de 2012, Vendedor: Valdir Alves Costa (CPF: 580.025.292-00) e Comprador: James Luiz Borges Rebouças (CPF: 727.888.521-34).

No caso vertente, conforme mencionado no referido acórdão, onde foi constatado nos autos quo o embargado está sendo cobrado a pagar IPVA em relação aos veículos anteriormente citados, o que seria indevido pois efetuou a venda dos bens, tendo procedido a transferência junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN.

Não obstante conforme destacado
sobre transferência de veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Inclusive como destacado sobre
o entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
". A propósito,
nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes
3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito

infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 452332 RS 2013/0412548-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2014).

....................................................................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA nos casos em que os fatos geradores ocorreram entre a alienação dos veículos e a comunicação ao DETRAN. 2. O deslinde da controvérsia não requer a análise de lei local. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 280 do STF, tampouco o acórdão estadual fundamentou-se em matéria constitucional, o que afasta também a incidência da Súmula 126/STJ. 3.
Conforme a jurisprudência dominante desta Corte, "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito"
(AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 9/10/2013). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1576601 / SP. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgamento: 18/08/2016. Publicação/Fonte: DJe 25/08/2016).

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificada de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018).

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IPVA. VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE – COMUNICAÇÃO – EXISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. DECISÃO SUSPENDE MULTAS.
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300, § 2º, DO CPC. (...) 4-
A imposição do pagamento de multas de período anterior à transferência de propriedade e emissão do Certificado de Registro do Veículo para efetivar o licenciamento do veículo mostra-se inadequada, tendo em vista as infrações não constarem no sistema do DETRAN à época da referida transferência
; 5- Os requisitos para deferimento de tutela antecipada militam em favor da parte agravada; 6- Recurso conhecido, porém desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. (1266459, 1266459, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, publicado em 2019-01-09).

Constato que no presente caso, o referido acórdão destacou sobre a documentação registrada no evento Id. 16097322 - Pág. 1, produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAPA), confirma a alegação autoral, informando que o veículo do tipo Motocicleta (JUT9432), possui comunicação de venda em 18.12.2012, tendo como comprador o nacional James Luiz Borges Rebouças. Na referida documentação, também consta a informação de que o veículo do tipo caminhonete (JUD4332) possui comunicação de venda em 26.05.2015, tendo como comprador o nacional José Rodrigues da Silva.

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex-administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo de que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2024